Tribunal: TCU
Processo: 007.382/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em contratos de repasse celebrados para a construção de praças públicas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Reconsideração, interpostos por Edson Sá, Ritelza Cabral Demétrio, Alexandre Costa, Rosana Barbosa de Lima e Antônio Napoleão Leite Filgueiras contra o Acórdão 739/2018-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 388/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II e III; 18 e 23, inciso II; 32, inciso I; e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Edson Sá, Ritelza Cabral Demétrio, Alexandre Costa, Rosana Barbosa de Lima e Antônio Napoleão Leite Filgueiras contra o Acórdão 739/2018-TCU-Plenário para, no mérito, dar-lhes provimento parcial a fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.4, 9.5, 9.8, 9.9 e 9.10 do referido decisum em relação a esses recorrentes, excluindo-os da condenação solidária em débito e desconstituindo as penas de multa e de inabilitação que lhes foram aplicadas nesta TCE; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas dos recorrentes, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 15, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, dessa mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU; 9.2. estender os efeitos do provimento dos presentes Recursos de Reconsideração a Francisco Humberto Montenegro Cavalcante, de modo que suas contas também sejam julgadas regulares com ressalva e que se tornem insubsistentes, em relação a ele, os subitens 9.4, 9.5, 9.8, 9.9 e 9.10 do Acórdão 739/2018-TCU-Plenário , excluindo-o da condenação solidária em débito e desconstituindo as penas de multa e de inabilitação que lhe foram aplicadas; 9.3. manter o Acórdão 739/2018-TCU-Plenário em seus exatos termos relativamente à empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. e a Miguel Ângelo Pinto Martins; 9.4. orientar a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) a reiterar o pedido de esclarecimentos, objeto do subitem 9.12 do Acórdão 739/2018-TCU-Plenário ; 9.5. manter, em sintonia com o decidido no subitem 9.13 do Acórdão 739/2018-TCU-Plenário , o sigilo destes autos, ressaltando que o termo final de restrição de acesso depende da resposta ao pedido de esclarecimentos reiterado no subitem anterior; 9.6. dar ciência desta decisão: 9.6.1. aos recorrentes; 9.6.2. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará e ao Juiz Federal da 11a Vara da Justiça Federal/CE, fazendo remissão, respectivamente, aos Ofícios 737/2018 e 739/2018 expedidos pela Secretaria do TCU no Estado do Ceará (SEC-CE) em 20/4/2018 (peças 398 e 400).